Tribunal: STF
Processo: Rcl 61857
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 828. INSTITUIÇÃO QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINAL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A instituição reclamante não possui legitimidade ativa para ajuizar a reclamação, nos termos do artigo 988, caput, do CPC, pois não é parte na relação jurídica da lide originária (ação de interdito proibitório) nem demonstrou interesse jurídico suficiente a albergar a pretensão ora esposada, devendo valer-se dos meios e recursos próprios para o alcance de seu intento. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.